Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707860-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALZIRO AYRES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE. CADERNETA DE POUPANÇA. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o caso em análise versa sobre dívida não tributária, tendo em vista que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, forçoso reconhecer que a taxa de juros e o índice de correção monetária a serem aplicados é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei n. 8.177/91, e o IPCAE, nos termos do que restou decidido no RE 870.947/SE (Tema 810). 2. A correção monetária possui natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, constituindo matéria de ordem pública e consectário lógico da condenação, cognoscível, inclusive, de ofício, razão pela qual deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem implicar ofensa à coisa julgada. Precedentes do c. STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, requerendo a reforma do acórdão para que, a partir de dezembro de 2021, passe a ser utilizada a nova sistemática inaugurada pela EC 113/2021, tendo como base de cálculo os valores consolidados em novembro de 2021 sem os juros moratórios, os quais devem ser acrescidos separadamente sobre os valores encontrados após a aplicação da taxa SELIC. Pede o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 7.435 em que o Governador do Rio Grande do Sul questiona a constitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o apelo reúne condições de trânsito no que tange à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 7.435, pois o STF decidiu que “a pendência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o julgamento de processos nos quais versada matéria correlata. Precedentes” (ARE 1319236 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-7-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-8-2023 PUBLIC 17-8-2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015